Tribunal: TJES
Processo: 5000674-44.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000674-44.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO DOS SANTOS CASTRO
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000674-44.2022.8.08.0026

RECORRENTE: EDUARDO DOS SANTOS CASTRO

RECORRIDOS: CLARO S.A

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENVIO DE FATURA SOBRE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
EDUARDO DOS SANTOS CASTRO
em face de
CLARO S.A.
Narra o autor, em síntese, que pretendia realizar a portabilidade de seu número de telefone da operadora TIM para a Requerida, no entanto, desistiu de realizar a referida portabilidade, contudo, foi o autor surpreendido com a fatura da Requerida, cobrando mensalidade.

Em contestação (ID. 3514031), a empresa Requerida sustenta, em suma, que não houve cobranças insistentes, vez que autor não anexa nenhum “print” informando os números de telefones das ligações recebidas, no mais, aduz a inexistência de danos morais, considerando que sequer houve negativação do nome do Autor, e que a mera cobrança não gera dano moral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3514041), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, resolvendo
o meritum cause
, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, TORNO DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA e ACOLHO em parte os pedidos autorais para DECLARAR a inexistência de débito em nome do Requerente.

Irresignada, a parte Autora, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 3514044), sustentando a ocorrência de danos morais e, por conseguinte, pugna pela reforma parcial da sentença de piso para julgar procedente o pleito de indenização por danos morais.

A parte Requerida, ora Recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 3514052), objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Oportunamente, defiro o pleito de concessão de assistência judiciária gratuita ao Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência (ID. 4772049 e 4772054)

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Após análise detida dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

Isto posto, após análise detida dos autos, verifico que não restou evidenciado o uso do serviço da operadora, que justificasse a cobrança realizada pela requerida. Nesse sentido, coaduno com o Magistrado
a quo
no seguinte entendimento:

A parte autora informa que desistiu de realizar a portabilidade de seu número de telefone da operadora “Tim” para a “Claro”. Contudo, foi o autor surpreendido com fatura da Requerida, cobrando mensalidade.

Ocorre que a Requerida não comprovou nos autos que de fato o autor teria usufruído pelos seus serviços, tendo inclusive informado que houve o cancelamento do contrato com o autor.

Sendo assim, não comprovado a efetiva prestação do serviço, entendo que a cobrança apontada pelo autora não merece prosperar, impondo-se a declaração de inexistência de débito com a ré.

No que tange ao pedido de condenação em danos morais, constata-se que apesar de indevida a cobrança, não houve negativação do nome do autor e também não há provas nos autos que a conduta da Requerida ofendeu a honra ou os direitos da personalidade do autor.

Entretanto, quanto à ocorrência, ou não, do
dano moral, entendo que o autor não logrou êxito em comprovar os danos alegados. Isto porque, como bem destacado pelo juízo de piso
, não houve negativação do nome do recorrente em razão do débito impugnado ou qualquer cobrança exaustiva do valor indevido por parte da Recorrida, tendo apenas sido enviada a fatura ao Autor, logo, a situação vivenciada por si só, não enseja dano extrapatrimonial, ante o não preenchimento dos requisitos para responsabilização da parte Recorrida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, estando suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)